Tribunal: TJDFT
Processo: 0711401-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711401-02.2018.8.07.0018 RECORRENTE: TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO RESSARCITÓRIA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. BATIDA NA LATERAL TRASEIRA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RESSARCIMENTO CABÍVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESSEGURADORA. 1. Nos termos do art. 206, § 1o, II, “a” do CPC, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, contado o prazo para o segurado da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado (data de ciência). 2. Em ações indenizatórias de acidente de trânsito, as perícias realizadas pela Polícia Civil e por perito nomeado pelo Juízo, acompanhado dos assistentes das partes, devem ser prestigiadas à míngua de outras provas robustas em sentido contrário. 3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no presente caso. 4. A ré apelante não se desincumbido do seu ônus de rebater a prova pericial, impondo-se reconhecer que não houve por parte do motorista que dirigia o ônibus particular atendimento às normas de segurança de trânsito e de atenção necessária. 5. Na responsabilidade civil extracontratual os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e do Enunciado de Súmula 54 do STJ. 6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento aos recursos. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal violados ou objeto de divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “a falta de particularização, no Recurso Especial, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados e objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 403.086/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024). Nesse mesmo sentido: AgRg no REsp n. 2.164.614/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 10/12/2024. Ademais, “a mera ‘citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017